Tribunal: TJSP
Processo: 2120025-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que o DD. Magistrado "a quo" determinou a indisponibilidade dos ativos financeiros da agravante até o limite do valor executado, por entender que seus bens estão sujeitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que o DD. Magistrado "a quo" determinou a indisponibilidade dos ativos financeiros da agravante até o limite do valor executado, por entender que seus bens estão sujeitos à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, inciso IX do CPC, por se tratar de empresa pública prestadora de serviço público, ademais de reiterar tese acerca da impossibilidade de adoção do rito de cumprimento de sentença por ser beneficiária das prerrogativas da Fazenda Pública em juízo.
2. Questão atinente à extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à agravante já foi devidamente analisada e desprovida por esta C. Turma no julgamento do recurso de agravo interno no 1030803-77.2016.8.26.0554, em 24 de janeiro de 2018.
3. Descabimento da tese de impenhorabilidade. Ausência de comprovação de que os valores são provenientes de repasses públicos, e de que teriam aplicação compulsória em educação, saúde, ou assistência social. Hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC não caracterizada. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso desprovido.